Tribunal: TJMT
Processo: 1011029-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011029-18.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: FERNANDA MARIA CICERO DE SA FRANÇA –DEFENSORA PÚBLICA
PACIENTE: VANDERLEI RODRIGUES DINIZ
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de VANDERLEI RODRIGUES DINIZ, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (autos no 1000837-27.2021.8.11.0032), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de lesão corporal, no âmbito doméstico – art. 129, §9o, do CP, com implicações da Lei Maria da Penha.
Em síntese, a impetrante sustenta que: 1) “a prisão cautelar do acusado se deu em 18/5/2021, ou seja, há exatamente trinta e oito dias, sendo que, até o presente momento, não foi concluído o Inquérito Policial que apura o delito em questão”; 2) quando “a fiança foi arbitrada pela autoridade policial, naquela oportunidade o flagranteado somente não foi colocado em liberdade por falta de recursos financeiros para prestar a devida fiança”.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente.
É o necessário.
Decido
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 17.5.2021, por ter suspostamente agredido a sua companheira, a vítima Jocili Maria de Jesus, e o filho dela [menor de idade].
Não obstante as razões expendidas pela impetrante, verifica-se a tese de excesso de prazo no inquérito policial não foi objeto de impugnação no juízo de origem, pelo que se torna inviável a sua análise nessa instância, por configurar evidente supressão de instância.
Por inexistir decisão judicial de primeiro grau sobre a suposta demora na conclusão do inquérito policial, seria o delegado de polícia a autoridade coatora.
Assim sendo, a impugnação do ato tido por ilegal deveria ter sido realizada na primeira instância.
Nesse sentido é aresto deste Tribunal:
“Por não haver manifestação do juízo de 1o grau acerca do aventado excesso de prazo nas investigações, impede-se o exame da tese por esta instância, sob pena de configurar supressão de instância. Ademais, a suposta excessiva delonga nas investigações está sendo ocasionada pelo Delegado de Polícia, que, no caso, é a autoridade coatora, o que indica que a insurgência deveria ter sido feita no 1o grau, a tornar indiscutível a extinção do presente remédio heroico, neste ponto.” (N.U 1002047-54.2017.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 03/04/2017)
Noutro giro, a fiança arbitrada pelo delegado – e não adimplida pelo agente – não vincula o juiz singular, o qual, em atenção aos requisitos do art. 312 do CPP, pode converter o flagrante em custódia preventiva.
Nesse quadro, “a respeito do valor arbitrado da fiança, fica prejudicada a discussão acerca da hipossuficiência do impetrante, visto que a liberdade provisória mediante fiança foi revogada pelo magistrado de primeiro grau, no momento em que decretou a prisão preventiva do paciente” (HC 481.948/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).
Noutra vertente, não se identifica, em análise perfunctória, o manifesto constrangimento ilegal da prisão preventiva, considerando que o magistrado singular a justificou na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física/psicológica das vítimas, dada a reiteração delitiva específica do paciente [inclusive, contra a mesma ofendida] e a gravidade da conduta, nestes termos:
“Consta do auto de prisão em flagrante que a vítima compareceu ao Núcleo da Polícia Militar do município de Jangada/MT, relatando ter sido agredida com golpes de pedaço de madeira pelo seu ex-cônjuge, o custodiado VANDERLEI RODRIGUES DINIZ. A vítima relatou, ainda, que foi atingida na região do rosto, lado esquerdo, o que ocasionou lesão em sua orelha esquerda. Além disso, declarou que o custodiado apresenta comportamento violento a agredindo com frequência e, que já havia registrado boletim de ocorrência por fatos anteriores (B.O no 2020.272882) e solicitado medidas protetivas as quais foram deferidas à época por este Juízo. Todavia, o custodiado não respeitava a decisão judicial e voltou a lhe agredir constantemente, razão pela qual solicitou em 18.05.2021 novas medidas de proteção. Por fim, consta que a vítima relatou aos policiais militares que o custodiado também agrediu um de seus filhos menor de idade com uma “paulada” nas nádegas. (...).
No caso dos autos, verifico que em 10.11.2020 em decorrência dos fatos noticiados no Boletim de Ocorrência no 2020.272882 foram concedidas medidas de proteção à vítima em desfavor do custodiado, o qual foi devidamente intimado da decisão e cientificado de que o descumprimento das condições poderia ensejar o decreto de sua prisão preventiva (no 1001455-06.2020.8.11.0032). Nota-se, portanto, que além de cometer novo delito, o custodiado demonstra total desobediência com a Justiça.
No mais, o custodiado responde a outra ação penal pela prática do crime de lesão corporal no âmbito familiar doméstico contra a vítima Jocili Maria (no 1923-89.2017.811.0032 – Código APOLO 73937) e vem sendo investigado pelos fatos narrados em mencionado Boletim de Ocorrência (I.P no 1000821-73.2021.8.11.0032).
Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública.
Outrossim, a necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se pela gravidade em concreto do delito, cometido no âmbito familiar doméstico contra mulher e criança e com emprego de arma branca (pedaço de madeira), indicando periculosidade acentuada. Há que se considerar a evidente escalada de ciclo de violência conforme relatado pela vítima que já vinha, constantemente, sofrendo agressões físicas. Soma-se, ainda, aos registros em Juízo de medidas de proteção solicitadas pela vítima desde o ano de 2016 (folha de antecedentes criminais). (...).
Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de VANDERLEI RODRIGUES DINIZ em PRISÃO PREVENTIVA.”
No dia 23.6.2021, indeferiu o pedido de revogação da custódia pelos mesmos fundamentos acima transcritos.
É trivial que a gravidade da conduta e a reiteração delitiva [sobretudo a específica] justificam – em tese – a segregação provisória do agente para a garantia da ordem pública.
Nesse quadro, as circunstâncias apontadas na decisão constritiva aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a ensejar a manutenção da custódia preventiva do paciente, em sede liminar.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre as matérias, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.